Tribunal: TJMT
Processo: 1003135-55.2016.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003135-55.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tarifas, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS KANAGUSUKO PASQUINI - CPF: 303.218.908-09 (APELADO), JULIANO CESAR CLEMENTE - CPF: 474.193.771-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0003-64 (APELANTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), CHRISTOPHER PALOCO BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR SOUZA CASTRO (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO ARTUR DE OLIVEIRA SERRA E NAVARRO - CPF: 159.805.718-92 (ADVOGADO), ANA PAULA CLEMENTE NAVARRO - CPF: 268.938.998-31 (ADVOGADO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVIDO O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTOS INDEVIDOS

EM CONTA CORRENTE SEM AUTORIZAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos indevidos em conta corrente sem a devida autorização pelo consumidor, é legítimo o dever de indenizar, em decorrência da falha na prestação dos serviços, sendo desnecessária a comprovação da culpa.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

É cabível a restituição do valor indevidamente cobrado da conta corrente como forma de compensar os prejuízos causados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003135-55.2016.8.11.0003

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

APELADO: MARCOS KANAGUSUKO PASQUINI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, MM. Juiz
Luiz Antônio Sari,
lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
MARCOS KANAGUSUKO PASQUINI
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento da indenização no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês a contar dessa decisão; restituir a importância de R$ 1.991,11 (mil novecentos e noventa e um reais e onze centavos), a título de danos materiais, o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC, a contar do lançamento, e juros de 1% ao mês, a partir da citação.

Condenou ainda a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante alega em suas razões que o recorrido afirma desconhecer o débito efetuado em sua conta corrente, contudo, a recorrente através de análise criteriosa efetuada na sua Área de Segurança da Informação, constatou que o procedimento de pagamento do título reclamado, foi efetuado através de computador de Id n. 5C82A0A498F520E5, ou seja, mesmo computador utilizado pelo recorrido para pagamentos anteriores, em outras datas.

Aduz que procedeu com análise minuciosa a respeito da alegação de fraude protocolada administrativamente pelo recorrido e diante de tal análise afirma que ficou constatado que o pagamento do débito reclamado partiu de computador de uso do apelado, através de
login
e senha do mesmo ou de alguém de sua confiança.

Defende que não pode ser condenado ao pagamento por dano moral, visto que não praticou nenhuma conduta ilícita passível de reparação moral, tampouco o recorrido demonstrou eventual prejuízo.

A par disso, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, para afastar a indenização por danos morais e materiais, e caso não for este entendimento, requer a minoração do quantum indenizatório, em obediência do princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

O apelado ofertou as contrarrazões, refutando os argumentos da apelante, pugnando ao final, pelo desprovimento do recurso, e a majoração dos honorários em sede recursal [id.24746488].

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
MARCOS KANAGUSUKO PASQUINI

ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em desfavor da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
,
alegando em síntese, que é titular da agência 2303, conta corrente 8570-7, e constatou o lançamento de um débito em sua conta corrente no valor de R$ 1.991,11 (mil novecentos e noventa e um reais e onze centavos), o qual não autorizou.

Sustenta que tentou resolver o problema de forma administrativa, contudo, não logrou êxito, razão pela qual, pugna pela condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais e materiais.

Ao analisar o feito, o sentenciante julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento da indenização no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês a contar dessa decisão, bem como restituir a importância de R$ 1.991,11 (mil novecentos e noventa e um reais e onze centavos), a título de danos materiais, o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC, a contar do lançamento, e juros de 1% ao mês, a partir da citação.

Irresignada, a apelante defende que ficou comprovado que a operação foi realizada pelo recorrido ou alguém de sua confiança sem sua autorização, eis que tinha conhecimento de seu
login
e senha pessoal, uma vez que o pagamento do valor reclamado saiu de seu computador, de onde já foram realizadas diversas transações.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3o § 2o, do CDC.

É fato incontroverso nos autos que as partes celebraram contrato de prestação de serviços bancários, aliás fato não negado pela requerida/apelante, sendo que também é certo que houve o desconto indevido do valor de R$ 1.991,11 na conta corrente do autor sem a sua anuência.

Como já exposto, a recorrente volta a alegar que não teve culpa em retirar o valor de R$ 1.991,11 (mil novecentos e noventa e um reais e onze centavos) da conta do recorrido, em razão de que ele já havia feito outras operações financeiras através do mesmo computador de ID número 5C82A0A498F520E5.

Contudo, em análise dos autos, verifica-se que a

recorrente não comprovou categoricamente que o valor debitado da conta do recorrido foi operação realizada por sua própria vontade, sem que este desse motivo para tal operação.

Para comprovar essa assertiva, a requerida/recorrente juntou aos autos apenas
prints
da tela dos sistemas da empresa, no qual não é suficiente para comprovar a verdade dos fatos por ela alegados, visto que não se mostram adequadas por serem produzidos de modo unilateral.

Diante de tal quadro, constata-se falha na prestação dos serviços, fortuito interno que está relacionado ao risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor do serviço.

Neste sentido, aplica-se o Enunciado no 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando como fortuito interno.

2.Recurso especial provido."
(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luiz Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24.08.2011, DJe 12/09/2011)

Desse modo, o dano moral nesse caso é presumido, independe de prova
(dano moral in re ipsa),
uma vez que ao caso aplica-se as normas consumeristas, sendo que no caso houve a má-prestação dos serviços bancários.

No que diz respeito a quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

In casu
, dada as peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mostra-se razoável, porquanto atende aos critérios acima elencados, além de respeitar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto a restituição do valor, tem-se que a recorrente agiu com descuido, negligência perante o recorrido ao descontar um débito de sua conta corrente sem a devida anuência, devendo ser ressarcido desse prejuízo.

Diante disso, deve ser mantida a restituição do valor de R$ 1.991,11, como forma de indenizar o recorrido pelos prejuízos causados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono do autor já obteve arbitramento em 20% sobre o valor da condenação, ou seja, o teto máximo previsto no §2o do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020